Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707731-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAGILA WEVANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte executada, contra a decisão (ID 220412883) proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0715281-89.2024.8.07.0018), deferiu o pedido da exequente para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID n. 212242491, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. A parte agravante (ID 69385176), alega que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Defende que satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Sustenta que a Corte Suprema definiu o Tema 864, segundo o qual “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Afirma que o precedente vinculante do eg. STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão do reajuste (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal; em sentido contrário, no r. acórdão executado foi decidido que, tendo o reajuste sido concedido por lei, por si só não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Insta que como há discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo é impossível o prosseguimento do cumprimento, por não haver valores incontroversos. O Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é cristalino. Ao final, requer que seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta que há inexigibilidade do título exequendo, portanto, não haveria valores incontroversos. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida pode acarretar dano ao erário público com a expedição de requisitórios referente à parcela não incontroversa dos autos. Conforme o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como há dúvidas se há parcela incontroversa nos autos, em atendimento à economia processual, faz-se necessária a concessão da tutela pleiteada. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela de urgência, na medida em que foi demonstrado probabilidade de direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital